Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. SISTEMA DE CRÉDITO COOPERATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicredi S.A. em ação revisional de contrato de crédito rural. O autor alegou aplicação do Código de Defesa do Consumidor e existência de grupo econômico entre o banco réu e a cooperativa Sicredi Planalto Central, com base na teoria da aparência, pleiteando o reconhecimento da legitimidade do banco para integrar o polo passivo da demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o Banco Cooperativo Sicredi S.A. possui legitimidade passiva para responder à ação revisional de contrato de crédito rural firmado com a Cooperativa Sicredi Planalto Central.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva nas ações revisionais de contrato bancário é da instituição financeira que celebrou diretamente o contrato com o autor, sendo inviável imputar tal responsabilidade a entidade diversa do sistema cooperativo.
4. O contrato objeto da demanda foi firmado com a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – Sicredi, como demonstrado nos extratos bancários, comunicações por e-mail e demais documentos constantes dos autos.
5. O Banco Cooperativo Sicredi S.A. e a cooperativa Sicredi Planalto Central possuem CNPJs distintos e são entidades autônomas, integrantes do sistema de crédito cooperativo, cuja estrutura privilegia a independência jurídica e operacional de cada ente.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativas de crédito, inexistindo responsabilidade do primeiro pelas obrigações assumidas pelas segundas (STJ, REsp 1535888/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt nos EDcl no REsp 2011607/PR, Rel. Min. Raul Araújo).
7. Não se aplica, no caso, a teoria da aparência, pois a atuação conjunta das entidades não gera, por si só, presunção de responsabilidade solidária, tampouco há demonstração de confusão entre as pessoas jurídicas que justifique a atribuição de legitimidade passiva ao banco réu.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.404/76, art. 265; CPC, arts. 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2011607/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, REsp 1535888/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2017, DJe 26.05.2017.